Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE ESPECIAL. LEI DISTRITAL No 566/1993 E ART. 88 DA LEI No 4.317/2009, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 4.887/2012. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. NÃO EVIDENCIADO. PROVA TÉCNICA. NÃO COMPARECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O transporte gratuito encontra-se previsto nas Leis Distritais no 566/1993 e 4.317/2009, e está destinado às pessoas de baixa renda que apresentem alguma das deficiências previstas nas mencionadas normas.
2. A Lei Distrital no 566/1993 concede transporte gratuito às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental e, em seu art. 1o, assegura a gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.
3. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.
4. Não demonstrado nos autos que as enfermidades que acometem a parte autora a afetam de forma acentuada, notadamente porque sequer compareceu aos agendamentos para a realização da perícia judicial, têm-se ausentes os requisitos para concessão do passe livre.
5. Apelação conhecida e não provida.